Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-06.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709385-06.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: KLEBER APARECIDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. Incontroversa a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplica-se sistema diferenciado de índices de correção monetária às parcelas a serem devolvidas: a correção monetária do preço a ser restituído utiliza o INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), desde o desembolso até o ajuizamento da ação, uma vez que atrelado, à época, ao contrato de construção. Após a propositura da ação, as parcelas são reajustadas de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até o pagamento. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. A Lei n. 13.786/2018, que disciplinou a resolução contratual por inadimplemento do adquirente, não se aplica ao compromisso de compra e venda celebrado anteriormente à sua vigência. Assim, o termo inicial dos juros moratórios sobre as parcelas a serem restituídas em decorrência de rescisão contratual por culpa do promissário comprador deve ser o trânsito em julgado, notadamente se o adquirente postula a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada. Tese fixada no REsp 1.740.911/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.002). 3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma. 4. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional. 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede, portanto, que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pleiteia, ainda, na hipótese de provimento do recurso, a fixação de honorários recursais nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025